Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728727-50.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: JOAB VIDAL DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JOAB VIDAL DA SILVA, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil c/c artigo 253 do RISTJ, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional aviado. O MPDFT apresentou contrarrazões. A decisão de ID 63798045 inadmitiu o recurso especial interposto pelo insurgente. Em combate ao decisum, foi aviado o agravo interno de ID 63993380. Esta Presidência, na decisão de ID 64591791, não conheceu do apelo, em razão do manifesto erro grosseiro, bem como, da ausência de dúvida objetiva quanto aos comandos legais de regência para o caso em tela, previstos nos artigos 1.030, § 1o e 1.042, ambos do CPC c/c artigo 266 do RITJDFT. É o relatório. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 63798045 por mais de um expediente, caracterizada a violação ao regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo interno de ID 63993380. A propósito, reveja-se o entendimento consolidado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento daquele protocolizado por último, em estrita observância ao princípio da unicidade recursal. 2. Não comporta conhecimento o recurso especial da Defesa interposto contra o acórdão de revisão criminal na pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos por ela contra o mesmo decisum. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.552.445/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), DJe de 29/8/2024). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de ID 65484495. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018